Tribunal: TJMT
Processo: 1011012-71.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011012-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA NEVES DO NASCIMENTO - CPF: 395.561.741-68 (RECORRENTE), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA RODRIGUES CRUZ - CPF: 013.712.031-13 (RECORRENTE), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CANDIDATA CLASSIFICADA. FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de seletivo para contratações temporárias para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

“1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”.
(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011012-71.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Pontes e Lacerda/MT

Recorrido(s):

Maria Neves do Nascimento e

Edna da Silva Rodrigues Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

As Reclamantes informam que participaram do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do quadro permanente da Prefeitura de Pontes e Lacerda - MT, regido pelo Edital nº 001/2022 – PMPL, de 24 de maio de 2022, concorrendo para o cargo de Professor de Educação Infantil.

Sustentam ainda que a autora Maria Neves do Nascimento ficou classificada na 33ª colocação e a autora Edna da Silva Rodrigues Cruz ficou na 38ª colocação. Relatam que foram nomeados 25 candidatos, situação que ampliou o quantitativo de vagas previstas no edital, além destes foram nomeados mais cinco candidatos, atingindo assim o total de 30 nomeações.

Posteriormente a Prefeitura de Pontes e Lacerda publicou o edital de Processo Seletivo nº 001/2022, que ofertava 15 vagas, além de cadastro de reserva para o cargo de Professor Infantil, sendo assim, resta videnciada a insuficiência de servidores aptos para o exercício da função docente na área da educação infantil na Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda – MT. Motivo pelo qual, deve haver a nomeação da recorrentes para ocuparem as vagas no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Em contrapartida o Município alega que inexiste direito adquirido a nomeação da autora, tendo em vista que a candidata está classificada fora do número de vagas ofertadas, portanto, a candidata não tem o direito de escolher quando será nomeado, até porque esta decisão se enquadra dentro do mérito administrativo, e ainda que tal ato depende de uma análise de conveniência e oportunidade da Administração e, também, financeira-orçamentária.

Da análise dos autos, verifico que as Reclamantes foram classificadas no certame fora do número de vagas constantes no edital, via de consequência está na condição de candidata que integra o cadastro de reserva, logo, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao seguinte TEMA 784: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. No julgamento do tema mencionado, leading case RE 837.311/PI, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”

Em que pese às alegações da Recorrida, verifico que não restou comprovada a alegada preterição. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A contratação de empresa privada para prestação dos serviços com prazo determinado, assim como as contratações temporárias, não serve, por si só, para evidenciar a satisfação da necessidade de serviço permanente sem atenção à regra do concurso público, muito menos a existência de vaga para provimento efetivo no cargo debatido.

(N.U 1031723-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

No tocante a afirmação de que há preterição em decorrência de contratação de servidores em caráter temporário, tal situação por si só, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Ademais sequer há comprovação de que os candidatos classificados em posições anteriores das autoras, ou seja, os que estejam em melhores classificações foram convocados ou desistentes, fato que deixaria de ser mera expectativa de direito e se convolaria em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024